Tribunal: TJPA
Processo: 0008742-90.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008742-90.2018.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA LIRA MARTINS PONTES, BENEDITO DA SILVA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD)
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). DEVIDOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TESE FIRMADA NO TEMA 1.002 DO STF. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E O PATRONO ATUAL DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

31ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/09/2023 a 18/09/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível de insurgência do Estado do Pará em face de sentença proferida na ação de cobrança c/c obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida pelo Espólio de Maria Lima Martins Pontes, representado pelo viúvo Benedito da Silva Pontes, condenando o apelante e o Município de Breves a pagarem à parte autora o valor de todas as diárias das viagens realizadas para atendimento em tratamento fora de domicílio, a ser apurado em sede de liquidação.

A sentença atacada considerou que os documentos apresentados na inicial demonstravam de forma segura a necessidade dos deslocamentos para o Município de Belém, em razão do estado de saúde apresentado, e a hipossuficiência financeira da paciente, fazendo jus o seu espólio ao ressarcimento dos pagamentos dispendidos para ver garantidos os tratamentos médicos necessários.

Inconformado, o Estado do Pará apela, em suma, sob a alegação de que é necessário observar o direcionamento dos cumprimentos das obrigações impostas aos entes federativos, argumentando pela sua ilegitimidade passiva.

Ao final, pugna pela impossibilidade do recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública do Estado, por ter atuado contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do apelo, ocasião em que o recebi somente no efeito devolutivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o relatório
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

É cediço o dever do Estado, no sentido “lato”, de garantir o direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

A documentação apresentada é prova suficiente para a confirmação do deferimento do pleito efetivado em sentença, tendo em vista a situação de hipossuficiência da paciente à época e o quadro de saúde apresentado, restando inconteste o dever do Poder Público, representado pelo Estado do Pará e pelo Município de Breves, de garantir o ressarcimento do valor dispendido pela enferma e seus familiares com os deslocamentos para o Município de Belém para receber o atendimento médico necessário ao seu caso, valor esse a ser apurado em sede de liquidação.

Além do mais, ressalto que em momento algum os réus se desincumbiram do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, não tendo apresentado aos autos qualquer impugnação pertinente aos fatos alegados capaz de comprovar que as viagens não foram realizadas ou que o tratamento poderia ter sido implementado na própria municipalidade da paciente.

Com relação aos honorários devidos à Defensoria Pública, entendo não haver mais discussões após a tese firmada no Tema 1.002 do STF, tendo sido o acórdão de mérito publicado em data recente (16/08/2023) com o seguinte entendimento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Nesse passo, confirmo a condenação dos entes federativos envolvidos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no patamar fixado em sede sentencial, a serem divididos proporcionalmente com o patrono atual da parte autora, levando em consideração os serviços efetivamente prestados por cada representante.

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que os honorários advocatícios em comento (fixados em 10% do valor a ser apurado na liquidação) devem ser distribuídos na proporção de 60% para a Defensoria Pública e 40% para o advogado atual do demandante.

Destarte, entendo como escorreita a sentença de primeiro grau, não vislumbrando qualquer motivo para reformá-la.

Ante todo o exposto,
conheço e nego provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará
, mantendo integralmente a sentença vergastada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2023